Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGRAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.

1. Nos termos do art. 2039 do Código Civil, o regime de bens dos casamentos celebrados na vigência do Código Civil de 1916 é o por ele estabelecido.

2. A prova constante nos autos revela que as partes se casaram em 1968, e que não foi estipulada a adoção de qualquer regime de bens. O casamento, portanto, é regido pelas disposições do CC16, sem as alterações promovidas pela Lei n. 6.515/1977, pelo que o regime de bens aplicável à espécie é o da comunhão universal de bens.

3. O imóvel vindicado integra o patrimônio comum, visto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que determinem sua exclusão da comunhão e deve ser partilhado.

4. Deu-se provimento ao recurso.